Tribunal: TJMT
Processo: 1004398-37.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004398-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO DA MATA IVO - CPF: 693.250.221-68 (APELADO), JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 536.581.161-53 (ADVOGADO), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0003-46 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR PREPOSTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO OCORRÊNCIA – ABALO À INTEGRIDADE FÍSICA – DANO MORAL CONFIGURADO – MANTIDA A CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a prova existente nos autos é suficiente à formação do convencimento judicial.

A responsabilidade civil da empresa se configura quando a agressão é praticada por preposto no exercício de suas funções, sendo objetiva a reparação dos danos.

Eventual comportamento provocador da vítima não configura culpa exclusiva, nem exclui o dever de indenizar, diante da ausência de legítima defesa e da conduta desproporcional do preposto.

O valor de R$10.000,00 a título de danos morais é compatível com a gravidade da lesão e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004398-37.2018.8.11.0041

APELANTE:

MOTO RAÇA LTDA

APELADO:

SERGIO ROBERTO DA MATA IVO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MOTO RAÇA LTDA
. contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos nº. 1004398-37.2018.8.11.0041, ajuizada por
SERGIO ROBERTO DA MATA IVO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês até 01/09/2024; a partir dessa data, determina a aplicação da Taxa SELIC como fator único de atualização e juros (art. 406, § 1º, do CC).

Além disso, a sentença reconhece sucumbência recíproca, impondo a cada parte 50% das custas e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

A apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque, embora o
decisum
saneador tenha deferido a produção de prova documental, pericial, testemunhal e depoimento pessoal (Id. 32680790), não há designação de audiência para a oitiva das testemunhas por ela arroladas (Id. 32992778), inclusive com pedido de carta precatória para ouvir o Sr. Renato Ferreira Pereira.

Argumenta que o juízo proferiu julgamento antecipado sem apreciar o rol, o pedido de oitiva por precatória e sem instaurar a instrução, malferindo os arts. 369, 370, 442 e 443 do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Reporta precedentes deste Tribunal que reconhecem nulidade em hipóteses análogas e requer a anulação da sentença, com retorno dos autos para a devida instrução.

Ainda em sede preliminar, suscita ilegitimidade passiva, afirmando que o episódio decorre de desavença pessoal entre o autor e o atendente Renato Pereira, identificado no boletim de ocorrência como único agressor.

Alega inexistir responsabilidade da concessionária pelos fatos, invocando a tese de culpa exclusiva da vítima e pleiteando a extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade civil da empresa, pois o autor compareceu à loja exaltado, proferiu ofensas, chegou a lançar cusparada no atendente e o ameaçou, portando capacete nas mãos; diante do receio de nova agressão, o preposto reage, como registram as imagens.

Sustenta que a dinâmica dos fatos demonstra que o próprio autor dá causa ao episódio e concorre para o resultado danoso, o que afastaria o dever de indenizar da empresa; subsidiariamente, pede o reconhecimento de culpa concorrente.

Quanto ao
quantum
indenizatório, afirma que o valor de R$10.000,00 é desarrazoado diante do laudo pericial que aponta 10% de comprometimento da função respiratória da narina direita e prejuízo estético leve (grau 1), sem impacto relevante na aparência nem na capacidade laborativa.

A título comparativo, menciona a tabela SUSEP/DPVAT para sugerir que, se houvesse dano, seria de natureza residual (10%), ou seja, o valor de R$675,00, logo, o montante deveria ser substancialmente reduzido.

Alternativamente, requer a exclusão dos danos morais por ausência de abalo à honra, imagem ou psique.

A par do exposto, formula pedidos de anulação (por cerceamento), de reconhecimento de ilegitimidade passiva, de reforma integral para afastar a condenação e, subsidiariamente, de minoração do valor, com condenação do apelado em honorários recursais (Id. 301962942)

Em contrarrazões, o autor/apelado relata que aderiu, em 22/10/2016, a consórcio para aquisição de motocicleta NXR 160 BROS, sendo inicialmente informado de parcelas em torno de R$310,00, mas recebeu boletos em valor superior (R$442,13). Explica que ao procurar a loja para esclarecimentos, sobreveio desentendimento que culminou em agressões físicas por preposto da ré, fato documentado em boletins de ocorrência e por imagens do circuito interno, e que motiva a propositura da presente ação.

Quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, o recorrido sustenta que o julgamento antecipado do mérito se mostra legítimo, à luz do art. 370 do CPC, porque o feito já contém prova documental e audiovisual suficiente, além de laudo pericial que estabelece nexo causal entre o trauma e os danos físicos, apontando invalidez permanente parcial incompleta com comprometimento de 10% da função respiratória e prejuízo estético leve, o que torna desnecessária audiência de instrução e a oitiva de testemunhas. Pede-se, pois, o afastamento da alegada negativa de prestação jurisdicional.

O apelado rebate a preliminar de ilegitimidade, sustentando a responsabilidade objetiva da concessionária pelos atos de seus prepostos, à luz do art. 14 do CDC, do art. 932, III, do CC e do art. 927, parágrafo único, do CC, além da Súmula 341 do STF (culpa presumida do patrão por ato culposo de empregado).

Assevera que a empresa responde pela conduta do atendente no exercício da função e que os requisitos do dever de indenizar (conduta, dano e nexo) estão demonstrados no conjunto probatório.

No tocante ao dano moral e ao
quantum
, o apelado afirma que o montante fixado (R$10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do ilícito e as sequelas descritas no laudo.

Rechaça a utilização de tabela DPVAT/SUSEP como parâmetro para danos morais, lembrando que tais tabelas não se prestam a mensurar abalos extrapatrimoniais.

Defende, ainda, que o dano estético leve resta absorvido pelo dano moral, tal como reconhecido na sentença.

Ao final, pede o desprovimento do apelo, com a preservação integral do
decisum
(Id. 301962947).

O preparo foi recolhido (Id. 302816887).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e passo ao exame do mérito à luz da Constituição da República, do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil e do Código de Processo Civil.

Outrossim, consigno a moldura fática comprovada nos autos: o autor firma consórcio para aquisição de motocicleta NXR 160 BROS em 22/10/2016, sob o contrato nº. 21617181-4, informado em 37 parcelas de aproximadamente R$310,00; entretanto, ao receber os boletos, verifica a cobrança de R$442,00 por parcela, razão pela qual comparece ao estabelecimento da ré para esclarecer a divergência, sobrevindo acalorada discussão que se inicia no interior da loja e culmina, à frente do estabelecimento, em agressões físicas perpetradas por preposto da empresa.

Nesse contexto, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, com correção pelo INPC desde o evento e juros moratórios desde a citação, inicialmente à razão de 1% ao mês até 01/09/2024, e, a partir de então, pela Taxa Selic como indexador único, reconhecendo, ainda, sucumbência recíproca e honorários na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em primeiro lugar,
rejeito
a preliminar de
cerceamento de defesa
.

Com efeito normativo, o art. 355, I, do CPC dispõe, com literalidade, que “
o juiz julgará antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas
”, e o art. 370 do CPC estatui que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

De acordo com a própria fundamentação de origem, havia provas documentais e vídeos suficientes à solução da controvérsia, razão pela qual se reputou desnecessária audiência de instrução e julgamento.

Ademais, sobreveio prova pericial atestando o nexo causal entre o trauma e as sequelas descritas. Em suma, o acervo probatório era robusto e adequado ao julgamento antecipado, concretizando a duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), sem afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADA POR MOTORISTA ÔNIBUS COLETIVO CONTRA PASSAGEIRO – SOCOS NO ROSTO – DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.
Ainda que tenha havido ofensas verbais e injúrias por parte do autor, se a reação do preposto da requerida (motorista), com socos contra a cabeça e face do demandante se revela totalmente desproporcional, sobretudo por se encontrar em posto de trabalho e na condução de ônibus coletivo com vários passageiros, colocando em risco não apenas a vida do demandante, mas de todos demais os presentes no veículo, não resta dúvida acerca da falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos, devendo ser mantida a indenização por danos morais. Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais considerando a parcela de culpa do passageiro ao provocar o motorista do ônibus, ainda que este tenha reagido de forma desproporcional, para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MT - AC: 00233349820168110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

Em segundo lugar,
rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva
.

A defesa tenta deslocar o episódio para o campo da “desavença pessoal” entre o consumidor e o atendente, arguindo que a empresa nada teria a ver com o fato; todavia, os próprios autos revelam que o conflito nasce do atendimento prestado para esclarecer valores do consórcio e se relaciona diretamente com a prestação do serviço, sendo o agressor preposto da ré.

Nessa moldura, incidem o art. 14,
caput
, do CDC — “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
” — e o art. 932, III, do CC — “
são também responsáveis pela reparação civil: o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
”.

Portanto, ainda que a consumação material dos socos tenha ocorrido fora do recinto, à frente da loja, o nexo funcional entre o ato do preposto e a atividade empresarial permanece íntegro, pois o evento decorre em razão do serviço e como desdobramento imediato do atendimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C LUCROS CESSANTES E ALIMENTOS – PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
– MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DE GENITOR E ESPOSO DOS AUTORES – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA COM CAMINHÃO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS PRESUMIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A empregadora responde solidariamente com o seu empregado pela reparação civil que esse causar no exercício do trabalho, a teor do art. 932, III do Código Civil, portanto, não há falar em ilegitimidade passiva.
O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro . Os danos decorrentes de acidente de trânsito que vitimou o genitor e esposo dos autores justificam a condenação em danos morais e ressarcimento dos danos materiais, haja vista que devidamente comprovados. Sendo os filhos da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida, portanto, de rigor a manutenção da pensão em 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente, corrigido anualmente até a data em que cada um dos autores completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.”
(TJ-MT - AC: 00005373520148110030, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAIS. [...] MÉRITO.
AGRESSÃO FÍSICA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL PRATICADA EM AGÊNCIA BANCÁRIA POR VIGILANTE
. [...] “O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por seu preposto em caso de agressão física a pessoa em suas dependências, devendo reparar os danos morais de forma proporcional ao sofrimento causado, nos termos do art . 944 do Código Civil.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10386225920228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Outrossim, de acordo com a prova técnica (Id. 301962935), o laudo pericial conclui pela existência de nexo de causalidade entre o trauma narrado e as lesões, descrevendo invalidez permanente parcial incompleta, com comprometimento de 10% da função respiratória em razão de discreta limitação na narina direita, além de prejuízo estético facial leve (grau 1). Tais dados corroboram que a agressão corporal foi apta a violar direitos da personalidade do autor, exigindo resposta reparatória.

Ademais, mesmo que se admitisse que, no calor do atendimento, o consumidor tenha adotado postura truculenta ou agressiva, tal circunstância não legitima reação física por parte do preposto.

Em termos constitucionais e consumeristas, há dever de condução dos conflitos por vias institucionais e proporcionais, primando-se pelo direito à segurança do consumidor (CDC, art. 6º, I: tutela da vida, saúde e segurança) e pelos direitos da personalidade (CF, art. 5º, V e X) sob a égide da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

Do prisma civil, a agressão corporal configura abuso de direito e excesso (CC, arts. 187 e 927), além de revelar falha de preparo e de treinamento do gerente para gerir situações de crise, o que reforça a imputação objetiva do fornecedor e a responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos (CC, art. 932, III).

Portanto, eventual provocação — ausente prova de legítima defesa estrita e proporcional — não elide a responsabilidade civil da empresa.

De mais a mais, a tese de
culpa exclusiva da vítima
não encontra substrato idôneo.

Conquanto a ré tenha procurado atribuir a responsabilidade ao próprio autor, alegando que este “iniciou uma discussão” e que tudo se trataria de desavença pessoal com o atendente Renato, não há prova suficiente a romper o nexo causal reconhecido pelo laudo técnico, tampouco a descaracterizar a falha no dever de segurança do serviço.

Em perspectiva sistêmica, o CDC admite excludentes restritas no art. 14, § 3º (inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro), não demonstradas no caso concreto.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ESTÉTICOS –
AGRESSÃO PRATICADA POR SEGURANÇA DO CAMAROTE
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA
– DANOS FÍSICOS E ESTÉTICOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. A empresa demandada é parte legítima, pois os fatos ocorreram no evento realizado pela filial demandada.
Comprovado nos autos que o segurança da empresa demandada agrediu fisicamente a parte autora, conduta desproporcional, presente, portanto, o ato ilícito, devendo as indenizações decorrentes dos gastos com tratamento estético e abalo moral sofrido serem mantidos.
Não há falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, quando as provas trazidas aos autos demonstram que a fratura sofrida pelo autor decorre da atitude despreparada do segurança contratado pela demandada.”
(TJ-MT - AC: 10059144620178110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Por sua vez, à luz da Constituição, a responsabilidade civil aqui reconhecida tutela os direitos inscritos no art. 5º, V (“
direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem
”) e no art. 5º, X (“
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização
...”), sob o pilar axiológico da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). Em complemento, a repartição de riscos própria da atividade empresarial, somada à regra do art. 932, III, do CC, converge para solução que privilegia a proteção do consumidor e a prevenção de danos.

Além disso, no mérito indenizatório, a sentença equaciona adequadamente a cumulação pretendida.

Embora haja referência a “dano estético”, o próprio
decisum
esclarece que o estético leve não se evidencia com repulsa social e, portanto, fica absorvido pelo dano moral reconhecido, solução que se amolda à prova dos autos e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse ponto, o patamar de
R$10.000,00
(dez mil reais) se mostra moderado e suficiente para compensação e desestímulo a novas condutas, sem enriquecimento indevido, e merece ser mantido.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE NO INTERIOR DA CASA NOTURNA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO -
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS POR VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR. - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do fornecedor de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, é objetiva, e prescinde da perquirição de culpa, porquanto, fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. O fornecedor de serviços responde por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, o que inclui informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos . É devida a indenização por danos morais e materiais, por violação à integridade física do autor, em razão de evidente falha na prestação do serviço de segurança. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001504-74.2019.8.11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

Outrossim, quanto aos consectários legais, a sentença determina correção monetária “pelo INPC a partir do evento danoso” e “juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC)”, fixando a taxa em “1% ao mês [...] até 01/09/2024”, e, a partir daí, observância do regime do art. 406, § 1º, do CC (Taxa Selic como indexação de juros e correção).

Não há impugnação específica capaz de afastar tal arranjo, que se coaduna com a disciplina intertemporal indicada no próprio decisum e com a literalidade legal superveniente.

Portanto, vista do conjunto probatório e do regime jurídico aplicável,
REJEITO
as preliminares de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva;
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré para manter integralmente a sentença
proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Assim, mantida a sucumbência recíproca delineada na origem e vedada à compensação (CPC, art. 85, § 14),
majoro
, exclusivamente em desfavor da recorrente, os honorários sucumbenciais em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Outrossim, permanecem inalterados os honorários eventualmente devidos pelo recorrido ao patrono da recorrente, na proporção definida na sentença, bem como o rateio de 50% das custas para cada parte. Por fim, mantém-se
a exigibilidade da verba honorária suspensa, com relação ao autor, com arrimo no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025